Tribunal: TJMT
Processo: 1008885-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008885-65.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1008885-65.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): BRUNA RAFAELA MACIEL

Recorrido(s): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 11/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS APÓS CANCELAMENTO DO VOO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – CANCELAMENTO DURANTE A PANDEMIA – RESTITUIÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM A LEI N. 14.034/2020 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR – EXIGÊNCIA DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

A Lei n. 7.565/1986, em seu art. 251-A, dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, não houve demonstração de prejuízo pela parte promovente, já que não juntou qualquer prova aos autos, se limitando a apresentar na inicial documentos pessoais e comprovante de compra da passagem, de modo que a restituição de valores é suficiente, não havendo que se falar em dano moral.

Diante da ausência de demonstração de efetivo prejuízo pela promovente, inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a restituição de valores em virtude da ausência de disponibilização dos créditos integrais para a aquisição de passagem aérea, mas julgou improcedente o dano moral, ao argumento de que os fatos em questão não causaram prejuízos efetivos para a parte autora, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, determinar que a parte requerida restitua à parte autora, o pago, de forma simples, no importe de R$ 1.029,17 (um mil e vinte e nove reais e dezessete centavos), nos termos da fundamentação, corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a data do desembolso, acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados desde a citação válida (
28.04.2021
).

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que apesar de ter solicitado o cancelamento das suas passagens aéreas e a disponibilização do valor integral como crédito junto à promovida, não houve a efetiva disponibilização, tendo sido necessário comparecer ao guichê da companhia para tentar resolver administrativamente o problema.

Afirma que tal situação não pode ser considerada como mero dissabor do cotidiano, havendo descaso da companhia aérea com seus clientes.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedente os pedidos iniciais, a fim de condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de pedido de cancelamento de voo e solicitação de disponibilização dos valores como crédito, o que teria causado danos a promovente, ora Recorrente.

Aduz que possuía passagens agendadas para 23.08.2020 e 27.11.2020, pelas quais foi pago o valor total de R$ 1.029,17 (mil e vinte e nove reais e dezessete centavos), tendo solicitado o cancelamento e a disponibilização da quantia como crédito junto à companhia, todavia, ao tentar adquirir novo bilhete em 20.03.2021 verificou que não houve disponibilização do valor integral já que constava apenas o valor de R$ 741,69 (setecentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos).

Informa que compareceu a um guichê em 21.03.2021 na tentativa de resolver o impasse, porém, para sua surpresa, passou a constar a disponibilização tão somente de R$ 0,69 (sessenta e nove centavos), o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que no presente caso a restituição de valores é suficiente para, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

Importante consignar que a situação ora discutida ocorreu entre agosto/2020 e março/2021, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

A mencionada lei também procedeu alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

Embora a parte promovente alegue que a situação ultrapassa o mero dissabor, vejo que não juntou qualquer prova nesse sentido. Aliás, apesar de afirmar na inicial e em recurso que tentou resolver o impasse administrativamente junto à empresa promovida não junta qualquer número de protocolo e, nem mesmo, nome da atendente ou horário de comparecimento ao guichê da companhia.

No caso, entendo que não houve qualquer demonstração de prejuízo pela promovente, já que não juntou qualquer prova aos autos, se limitando a apresentar na inicial documentos pessoais e comprovante de compra da passagem.

Portanto, diante da ausência de demonstração de efetivo prejuízo pela promovente, inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021